Tribunal: TJMT
Processo: 1005478-24.2016.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005478-24.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NUTRIPURA NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 04.885.819/0001-34 (EMBARGANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - EPP - CNPJ: 02.046.673/0001-08 (EMBARGADO), EDUARDO JORGE LIMA - CPF: 022.616.128-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005478-24.2016.8.11.0003

EMBARGANTE: NUTRIPURA NUTRICAO ANIMAL LTDA

EMBARGADO: SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificados os vícios apontados, mas sim o propósito de rediscutir o mérito.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que negou provimento à Apelação.

A embargante aponta contradição no aresto uma vez que “
em nenhum momento deste caderno processual foi afirmado (...) que o pagamento se realizou de modo diverso por conta da emissão ou não do título representativo da dívida, ou seja, boleto bancário”,
mas sim que não conseguiu efetuar a quitação em virtude da greve dos bancários. Acrescenta que “
não cabe à parte Embargante comprovar o recebimento da correspondência eletrônica, e sim o envio do mesmo e o pagamento do referido débito”.

Alega também omissão, pois “
a má-fé da Embargada diante do lançamento de débito já pago no cadastro de inadimplentes”
gera o dever de indenizar por danos morais, e não se aplicaria no caso a sucumbência recíproca.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante aponta omissão no acórdão em relação à “
má-fé da Embargada diante do lançamento de débito já pago no cadastro de inadimplentes”
gerar o dever de indenizar por danos morais; e aduz que não se aplica ao caso a sucumbência recíproca.

A esse respeito, a Câmara consignou o seguinte:

Registre-se que, como só a autora recorreu, a controvérsia limita-se a verificar se são devidos danos morais.

Está demonstrado no processo que esse valor foi pago após o prazo de vencimento, e não ficou comprovado que a apelada tenha efetivamente recebido o email em referência.

Além do mais, infere-se dos autos que a própria apelante emitiu o boleto, o que derruba sua tese de que realizou o pagamento de forma diversa da pactuada porque não conseguiu imprimi-lo.

Assim, o suposto depósito não serve como prova de quitação do débito em questão, de modo que o apontamento restritivo consiste em exercício regular de direito da credora/apelada, e portanto não há o dever de indenizar.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO C/C REPETIÇÃO DE IDÉBITO COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
PAGAMENTO
DE
FORMA

DIVERSA
DO
PACTUADO
ENTRE AS PARTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. (...)

Embora a quitação tenha sido realizada, fl. 27, esta não foi feita da maneira acordada, tampouco existem provas que demonstram a comunicação do
pagamento
pela parte autora à empresa ré. Assim, não há que se falar em abalo de crédito, nem em restituição do valor em dobro, uma vez que o valor cobrado era devido e o
pagamento
não foi comunicado
. Destaca-se, ainda, que não estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil (agir ilícito, dano e nexo de causalidade) dos quais surgiria o dever de indenizar. (...).
(Apelação Cível, No 70068371194, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, Julgado em: 14-07-2016). (Sem destaque no original).

Indenização - Dano moral - Inclusão do nome em cadastros de inadimplentes indevida -
Pagamento de forma diversa do pactuado e sem notificação 1. O pagamento realizado de forma diversa ao pactuado deve ser previamente notificado ao credor. 2. Inexistindo a comunicação, concorre o devedor a sofrer os atos pertinentes ao suposto inadimplemento, não cabendo a condenação em dano moral
. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 9120991-42.2006.8.26.0000; Relator (a): Andrade Marques; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 02/06/2011; Data de Registro: 09/06/2011). (Sem destaque no original).

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - OBRIGAÇÃO CUMPRIDA DE FORMA DIVERSA DO PACTUADO - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTE - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR - DANO MORAL. ATO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1)
A inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplente decorre de exercício regular de direito por parte do credor quando o pagamento for realizado de forma diversa do pactuado, sem enviar todos os dados da quitação da obrigação ao credor. 2) Se não há prática de ato ilícito por parte do credor, não existe obrigação de indenizar
. (TJMG - Apelação Cível 1.0011.10.001446-0/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/07/2012, publicação da súmula em 16/07/2012). (Sem destaque no original).

Como a apelante foi vencedora apenas em metade dos pedidos, a sucumbência é recíproca, sendo pertinente a atribuição de 50% para cada parte.

Di
versamente do que sustenta a embargante, o trecho acima transcrito mostra que o aresto está satisfatoriamente fundamentado.

Já a suposta contradição existente no julgado deve ser aferida mediante análise dos seus elementos estruturais, verificando-se a congruência entre as premissas internas que o embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(Curso de direito processual civil, volume III, 7a edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183).

Jurisprudência sobre a matéria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que não ocorre na espécie. 2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(EDcl no AgInt no AREsp 1107845/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) – (...) 2. A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, por exemplo, com a prova dos autos, nem a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida. (...).
(EDcl no AgRg no AREsp 539.673/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018).

É evidente o inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de modificá-lo, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis somente quando constatada ao menos uma das situações elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A mera insatisfação com a aplicação do direito e/ou da jurisprudência, ou com o entendimento quanto à prova existente nos autos, não autoriza ingressar com esta via.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020